Tribunal: TJSP
Processo: 2231266-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial com lastro em contrato de locação. Decisão que não conhece da alegação de impenhorabilidade do imóvel penhorado por ser bem de família em razão de preclusão. Não cabimento do inconformismo. Manutenção da constrição sobre o imóvel de propriedade do agravante. Matéria de ordem pública sujeita a efeitos da preclusão. Juízo a quo que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial com lastro em contrato de locação. Decisão que não conhece da alegação de impenhorabilidade do imóvel penhorado por ser bem de família em razão de preclusão. Não cabimento do inconformismo. Manutenção da constrição sobre o imóvel de propriedade do agravante. Matéria de ordem pública sujeita a efeitos da preclusão. Juízo a quo que proferiu decisão mantendo a penhora ao interpretar que o bem caucionado se insere na exceção prevista no inciso V do art. 3o da Lei n. 8.009/90, contra a qual o agravante e a terceira interessada não interpuseram recursos. Agravante que é parte na ação de execução em que a decisão que rejeitou a alegação de bem de família foi proferida. Manifesto interesse processual para recorrer. Contudo, permanece inerte. Art. 505 e 507 do CPC. Preclusão consumativa configurada. Decisão mantida. Recurso improvido.